Tribunal: TJMT
Processo: 1010737-88.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010737-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DIEGO DEODATO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 067.017.571-46 (RECORRIDO), JOSE VINICIUS PIRES ROCHA - CPF: 071.195.461-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1010737-88.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1010737-88.2025.8.11.0001

Recorrentes:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
e Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Diego Deodato Gonçalves dos Santos
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de decisão administrativa cumulada com indenização por dano moral, reconhecendo a nulidade da cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva do requerente, por ausência de processo administrativo. A sentença deferiu, ainda, o pedido de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a cassação da CNH definitiva sem a instauração de processo administrativo é válida; e (ii) definir se o bloqueio indevido do documento de habilitação, mesmo reconhecidamente irregular, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A suspensão ou cassação da CNH exige a instauração de processo administrativo com observância ao contraditório e à ampla defesa, conforme previsto no artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro.

5.

A ausência de prévio procedimento torna nulo o ato administrativo de cassação da habilitação, conforme jurisprudência reiterada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e de outros tribunais.

6.

A pretensão de indenização por danos morais não merece acolhimento, pois não há comprovação de abalo psicológico, exposição vexatória ou repercussões que ultrapassem os meros dissabores do cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação definitiva sem a instauração de processo administrativo regular é nula por violar o contraditório e a ampla defesa. 2. O reconhecimento da nulidade do ato administrativo, por si só, não gera direito à indenização por dano moral, na ausência de demonstração de prejuízo concreto à esfera íntima do requerente.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 5º, incisos LIV e LV; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 265; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Recurso Inominado 1034393-11.2020.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 10.02.2025, publicado em 14.02.2025; TJ-GO, Recurso Inominado 5277502-97.2019.8.09.0051, Rel. Oscar de Oliveira Sá Neto, 4ª Turma Recursal, julgado em 30.09.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1010737-88.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1010737-88.2025.8.11.0001

Recorrentes:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
e Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Diego Deodato Gonçalves dos Santos
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso
.

Ação:
Anulatória de Decisão Administrativa cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-MT.

Sentença
(Id.
307502862
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a nulidade da cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva do requerente, por ausência de procedimento administrativo e condenou os demandados ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Recurso Cível Inominado do Estado de Mato Grosso e de Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
(Id. 307502864): requerem a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 307502865): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1010737-88.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1010737-88.2025.8.11.0001

Recorrentes:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT
e Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Diego Deodato Gonçalves dos Santos
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos requeridos (
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT e Estado de Mato Grosso)
contra a sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
ação de Anulatória de Ato Administrativo cumulada com Indenização por Danos Morais, com o objetivo de anular a decisão que cassou a CNH definitiva do demandante sem o devido procedimento administrativo
.

Da narrativa inicial extrai-se que o autor alega que concluiu o processo de habilitação (CNH), tendo obtido o documento definitivo em 26/03/2024, com validade de 10 (dez) anos, tendo sido surpreendido pelo bloqueio/suspensão em sua CNH, que, segundo afirma, iniciou-se na data de 16/05/2024.

Salienta que não teve ciência alguma acerca de tal procedimento, tampouco chance de defesa.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo o desbloqueio de sua CNH e indenização por danos morais.

Contra a sentença de procedência, insurgem-se as partes requeridas.

Inicialmente, importa consignar que, apesar da alegação de que o autor cometeu infração gravíssima, não restou demonstrado ter-lhe sido assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme dispõe o Artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

“Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.”

A cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou a suspensão do direito de dirigir exigem a instauração de processo administrativo regular, com a devida notificação do condutor, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. NÃO APRECIAÇÃO DO RECURSO DA RECLAMANTE . EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA . INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA CASSAÇÃO. PRETENSÃO DA AUTORA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . INEXISTÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS. Se no acórdão há omissão, os embargos devem ser providos, a fim de sanar o vício apontado pela parte Embargante. Verificado que ambas as partes recorreram da sentença e somente foi apreciado o Recurso Inominado interposto pela Reclamante, deve ser reconhecido o erro material da decisão embargada e anular o acordão para que haja nova decisão com apreciação de ambos os recursos . A cassação da CNH definitiva do autor sem aviso prévio processo administrativo configura violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme dispõe o artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro. A ausência de instauração de processo administrativo e a não notificação do condutor tornam o ato de cassação nulo, conforme precedentes jurisprudenciais. No que tange ao pedido de indenização por danos morais, a responsabilidade objetiva da Administração Pública exige a comprovação de dano efetivo e nexo causal. No caso concreto, não há demonstração de prejuízo psicológico ou exposição vexatória que justifique a indenização por dano moral . Recursos Improvidos.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10343931120248110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2025)”.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPEDIMENTO DE RENOVAÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE O PERÍODO DA CNH PROVISÓRIA (PERMISSÃO). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DO ENTE ESTATAL, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO II, DO CPC. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 52775029720198090051, Relator: OSCAR DE OLIVEIRA SÁ NETO, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 30/09/2021)”.

Conforme consta da sentença recorrida, a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:

“No caso dos autos, independentemente da infração de trânsito (AIT DT00CC401N),
após a entrega da CNH definitiva deveria a reclamada ter instaurado procedimento administrativo para a aplicação da penalidade, com total observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, mesmo porque não se trata, mais, da permissão (provisória) de dirigir, incidindo, na hipótese, o
art. 265, do CTB
, que assim estabelece:

Art. 265. As
penalidades
de suspensão do direito de dirigir e de
cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada
da autoridade de trânsito competente,
em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa
(grifei)”.

Logo, conclui-se que foi correta a sentença no que tange ao reconhecimento da nulidade da cassação da CNH do autor.

Todavia, no tocante à indenização a título de dano moral, destaca-se que, no caso em apreço, não consta dos autos prova alguma de que houve agressão íntima ao autor capaz de provar danos em seu psicológico.

Assim, tem-se que a situação vivenciada no caso concreto não é suficiente a gerar dano moral (passível de compensação), pois não há comprovação de descaso ou de sequelas mais graves (ao seio familiar, social ou profissional) nem de efetiva ocorrência de prejuízo, muito menos de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a quaisquer atributos da personalidade da autora.

Sobre a matéria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. NÃO APRECIAÇÃO DO RECURSO DA RECLAMANTE . EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DEFINITIVA . INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA CASSAÇÃO. PRETENSÃO DA AUTORA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . INEXISTÊNCIA. RECURSOS IMPROVIDOS. Se no acórdão há omissão, os embargos devem ser providos, a fim de sanar o vício apontado pela parte Embargante. Verificado que ambas as partes recorreram da sentença e somente foi apreciado o Recurso Inominado interposto pela Reclamante, deve ser reconhecido o erro material da decisão embargada e anular o acordão para que haja nova decisão com apreciação de ambos os recursos . A cassação da CNH definitiva do autor sem aviso prévio processo administrativo configura violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme dispõe o artigo 265 do Código de Trânsito Brasileiro. A ausência de instauração de processo administrativo e a não notificação do condutor tornam o ato de cassação nulo, conforme precedentes jurisprudenciais. No que tange ao pedido de indenização por danos morais, a responsabilidade objetiva da Administração Pública exige a comprovação de dano efetivo e nexo causal. No caso concreto, não há demonstração de prejuízo psicológico ou exposição vexatória que justifique a indenização por dano moral . Recursos Improvidos.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10343931120248110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/02/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2025)”.

Portanto, não há que se falar em reconhecimento dos danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para excluir da condenação a indenização por danos morais fixada, mantendo a sentença de primeiro grau nos demais termos
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025